Tribunal: STF
Processo: RE 1271444
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cumpre observar, desde logo, que a parte ora recorrente foi intimada do acórdão recorrido em data posterior à publicação da Emenda Regimental nº 21/2007, o que faz incidir, sobre ela, consoante definido no julgamento plenário do AI 664.567/RS, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, o ônus processual de proceder, em capítulo destacado e autônomo, à demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário que deduziu, da repercussão geral das questões constitucionais.
    É importante registrar, ainda, segundo decidido nesse mesmo julgamento (AI 664.567-QO/RS, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno), que o Presidente do Tribunal recorrido, no exercício do controle prévio de admissibilidade recursal, dispõe de competência para verificar, em relação aos casos nos quais a intimação do acórdão recorrido tenha se verificado a partir de 03/05/2007, se o recorrente procedeu, ou não, à demonstração formal e fundamentada, em capítulo autônomo, no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões discutidas.
    Essa visão do tema – que bem reflete a diretriz jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte – foi exposta, de modo claro, por GLAUCO GUMERATO RAMOS (“Repercussão Geral na Teoria dos Recursos. Juízo de Admissibilidade. Algumas Observações”, “in” Revista Nacional de Direito e Jurisprudência nº 84, ano 7, dezembro/2006, p. 53), em lição na qual reconhece assistir, ao Presidente do Tribunal “a quo”, competência para examinar, em sede de controle prévio de admissibilidade, a verificação da demonstração formal e fundamentada, em capítulo autônomo, da repercussão geral, só não lhe competindo o poder – que cabe, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal (art. 543-A, § 2º, do CPC/73, vigente à época da interposição do apelo extremo) – de decidir sobre a efetiva existência, no caso, da repercussão geral.
    Esse mesmo entendimento é perfilhado por GUILHERME BEUX NASSIF AZEM (“A Súmula 126 do STJ e o Instituto da Repercussão Geral”, p. 91/95, item n. 2, “in” “Revista Jurídica” nº 358, agosto de 2007) e CARLOS AUGUSTO DE ASSIS (“Repercussão Geral como Requisito de Admissibilidade do Recurso Extraordinário – Lei 11.418/2006”, p. 32/46, item V, “in” “Revista Dialética de Direito Processual” nº 54, setembro 2007).
    É claro que o juízo prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, a ser exercido, em um primeiro momento, pela Presidência do Tribunal recorrido, não se confunde com o reconhecimento de que a matéria arguida no apelo extremo possui, ou não, relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, pois, quanto a esse aspecto, somente o Supremo Tribunal Federal dispõe de competência para apreciar, em cada caso, a existência, ou não, da repercussão geral.
    O exame dos presentes autos evidencia que a parte ora recorrente, ao interpor o recurso extraordinário, não demonstrou, de forma fundamentada, “em preliminar do recurso” (art. 543-A, § 2º, do CPC/73, em vigor quando da interposição do apelo extremo), a existência, na espécie, da repercussão geral, o que torna incognoscível o apelo extremo em questão.
    Com efeito, não se indicaram, na espécie, os motivos que justificariam, no processo em exame, o reconhecimento de repercussão geral da controvérsia constitucional alegadamente existente na causa em referência, como se vê da própria leitura do capítulo com que a parte ora recorrente pretendeu satisfazer a exigência inscrita no art. 543-A, § 2º, do CPC/73, vigente quando deduzido o apelo extremo:
    “Estabelece o § 2 do art. 543-A do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei nº 11.418/2006, que o ‘recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral’.
    Inequivocamente, considera-se haver REPERCUSSÃO GERAL em casos nos quais seja verificada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
    No caso em tela, a existência da chamada repercussão geral salta aos olhos. Fácil a constatação de que a matéria constitucional envolvida no presente litígio ultrapassa, em muito, os interesses das partes do processo, para atingir expectativas que se ancoram nas disposições constitucionais relativas ao embate ora travado.
    Desse modo, a questão envolvida na presente ação diz respeito a princípio constitucional dirigido a toda a Administração Pública, transcendendo, portanto, o interesse subjetivo das partes.
    Não se vislumbra, aqui, apenas os efeitos oriundos do caso concreto, mas todos os desdobramentos que poderão advir a partir da manutenção da decisão proferida pela Corte, porque muitos outros servidores que estiverem em situação idêntica poderão acorrer a juízo pleiteando a mesma tutela jurisdicional. Com efeito, o tema se reproduz em múltiplos feitos com fundamento em idêntica controvérsia. É o chamado efeito multiplicador, suficiente a dar ensejo ao trânsito do presente recurso.
    Por esta razão, resta comprovada, em poucas linhas, a existência de relevância do ponto de vista jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa.
    Requer-se, pois, que este Supremo Tribunal Federal conheça do recurso extraordinário, haja vista a verificação de que a questão constitucional nele versada oferece repercussão geral configurada.”
    Vê-se, portanto, que se mostra insatisfatório, no caso, o cumprimento da prescrição legal agora consubstanciada no § 2º do art. 1.035 do CPC/15, que manteve o que dispunha o art. 543-A, § 2º, do CPC/73.
    É por isso que o Supremo Tribunal Federal tem enfatizado caber “à parte recorrente demonstrar, de forma expressa e acessível, as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário”, sob pena de a deficiência (quando não a ausência) da fundamentação inviabilizar o apelo extremo interposto (RE 611.023- -AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, v.g.).
    Cabe registrar, finalmente, que o entendimento ora exposto tem sido observado, em sucessivas decisões proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a propósito dessa exigência formal concernente ao mencionado pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário (AI 667.027/PI, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 559.059/AC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 565.119/MG, Rel. Min. MENEZES DIREITO – RE 566.728/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 793.850/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator